Tribunal: TJDFT
Processo: 0724888-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA O CUSTEIO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS INDISPENSÁVIES AO PARTO. CESÁRIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. ILEGALIDADE. ASTREINTES. VALOR NÃO FIXADO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Hipótese em que a tutela antecipada foi deferida liminarmente na origem (inaudita altera pars), agravantes não citadas para compor o polo passivo da demanda. Significa que, naquela instância, não tiveram oportunidade de sustentar nenhuma matéria de defesa contra o pedido formulado pela agravada, o que somente ocorreu em sede dos recursos ora em exame. Assim, não há se falar em inovação recursal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência” (AgInt no AREsp 1715038/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021), havendo “responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas” (REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017).
3. A probabilidade do direito da agravada exsurge da relação contratual com a Unimed Vertente do Caparaó, do relatório médico, das solicitações de exames e consultas, da negativa da Unimed para realização dos exames de “hemograma com contagem de plaquetas ou frações” e “glicose – pesquisa e/ou dosagem”, bem como das reclamações realizadas pela agravada à ANS e ao PROCON, das quais possível extrair a resistência da operadora do plano de saúde em custear o acesso da agravada aos exames e às consultas de que necessitava em razão da gravidez de risco. 3.1. A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo: as agravantes figuram na condição de fornecedoras de serviços, e a agravada figura na condição de consumidora, destinatária final, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Superior Tribunal de Justiça, Enunciado 608). 3.2. O contrato objeto da presente demanda também se sujeita ao regramento da Lei 9.656/98, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento para os casos de emergência ou urgência quando o quadro do segurado/beneficiário implicar risco imediato de vida para o paciente ou resultar de complicações no processo gestacional (art. 35-C). Ademais, ao instituir o plano-referência de assistência à saúde, referida lei estabeleceu que a cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar compreende partos e tratamentos (art. 10, caput). Ressalta-se, outrossim, que o artigo 13, parágrafo único, inciso II da Lei 9.656/98 veda a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, “salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”. 3.3. Da mesma forma, risco de dano grave ou de difícil reparação que milita em favor da agravada: o procedimento cirúrgico era necessário para que a agravada fosse submetida ao parto em condições fisiológicas adequadas, bem como para evitar ou minorar eventuais danos ao nascituro.
4. Não fixadas astreintes na origem, prejudicado o argumento relativo a desproporcionalidade na fixação da multa diária dado que nenhum valor foi fixado pelo juízo de origem.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.